Tribunal: TJBA
Processo: 8120419-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120419-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL). TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL PELA APOSENTADORIA. ATO OCORRIDO EM 1997. AÇÃO AJUIZADA EM 2025. TRANSCURSO DE 28 ANOS. INÉRCIA CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA QUE NÃO PERMITE O EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO APÓS DÉCADAS. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que declarou a prescrição de pedido de indenização por desfalques em conta PASEP. O autor sacou os valores em 1997 e ingressou com a ação apenas em 2025, alegando ter descoberto as irregularidades recentemente após obter extratos.

II. Questão em discussão

Definir se o prazo prescricional de 10 anos deve contar da data do saque (1997) ou da data em que o autor afirma ter analisado os extratos analíticos (2025).

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça fixou no Tema 1150 que o prazo é de 10 anos e começa a correr quando o titular toma ciência do desfalque.

O saque total da conta, no momento da aposentadoria, é o marco objetivo em que o servidor tem acesso ao saldo e pode verificar se os valores estão corretos.

A demora de 28 anos para questionar o banco demonstra a inércia que a prescrição visa punir. Não é possível adiar o início do prazo por conveniência da parte sob pena de tornar a pretensão imprescritível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
O saque total do saldo da conta PASEP por ocasião da aposentadoria estabelece o termo inicial do prazo prescricional decenal para a ação de recomposição de saldo, sendo inviável a aplicação da teoria da
actio nata
para pretensões exercidas após dez anos da data do referido levantamento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II; Tema 1150 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8120419-21.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27